Tribunal: TJSP
Processo: 2242723-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242723-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS, é agravado PORTOSEG S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242723-21.2020.8.26.0000 -Voto no 77644
2
Ag. 2242723-21.2020.8.26.0000 São Paulo 6a VC F.R. Santo Amaro VOTO 77644
Agte: Manoel Messias dos Santos.
Agda: Portoseg S/A Crédito Financiamento e Investimento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO
REFORMADA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DA
DECLARAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
FIRMADA
PELO
AUTOR.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
NOS
AUTOS
QUE
DEMONSTREM
QUE
ELE
PODE
SUPORTAR AS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO.
RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 15
que, em demanda revisional de contrato bancário, indeferiu
requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo autor.
Alega o agravante que a decisão não pode
subsistir, pois não tem condições de arcas com as custas e
despesas do processo. Sustenta que deve prevalecer a presunção
de
veracidade
da
declaração
de
hipossuficiência
firmada.
Argumenta que a contratação de advogado particular não obsta a
concessão da benesse. Invoca o princípio do acesso à justiça. Pede
a reforma.
Processou-se
o
recurso
também
no
efeito
suspensivo, apresentada resposta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Anote-se que incide, em princípio, a presunção de
pobreza de quem a afirma para obter os benefícios da gratuidade,
consoante o disposto no art. 99, § 3o, do C.P.C. No entanto, é
dever do magistrado o indeferimento se houver nos autos
elementos que demonstrem que o requerente tem condições de
arcar com as custas e despesas processuais, conforme preceitua o
§ 2o, do mencionado dispositivo legal.
Assentadas tais premissas, cumpre salientar que,
ao contrário do que restou assentado na decisão ora impugnada,
não existem nos autos elementos que revelem, de imediato, que o
recorrente possa suportar as custas do processo sem prejuízo
próprio ou de sua família. Deve prevalecer, assim, a declaração de
hipossuficiência firmada a fls. 37 dos autos principais. Com
efeito, o extrato bancário acostados a fls.122 dos autos principais
demonstra que o agravante não movimenta quantias expressivas de
dinheiro. Além disso, o recorrente, ainda que esteja empregado,
não recebe vultosa remuneração (fls. 120 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242723-21.2020.8.26.0000 -Voto no 77644
3
Anote-se que nem mesmo a contratação de
advogado particular constitui impedimento ao deferimento da
benesse legal, conforme expressamente preceitua o disposto no
art. 99, § 4o, do C.P.C.
Assim, ausente adminículo probatório em sentido
contrário, é de rigor o provimento do recurso, para deferir os
benefícios da gratuidade processual ao requerente. Convém ainda
observar que nada impedirá, outrossim, que a benesse venha a ser
revogada ulteriormente, mas desde que haja prova que justifique
cabalmente tal revogação. Porém, por enquanto, é mais razoável a
concessão do benefício, até porque, se ficar efetivamente
demonstrado que a declaração que instruiu o requerimento não
corresponde à realidade, o agravante poderá ser condenado a
pagar até o décuplo do valor das custas judiciais, nos termos do
art. 100, parágrafo único, do C.P.C.
Pelo exposto, com a observação supra, dou
provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator